Tribunal: TJES
Processo: 5000819-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALCEU PINTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000819-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALCEU PINTO

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
ALCEU PINTO
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que buscou o banco requerido com a intenção de contratar empréstimo consignado, todavia, ao consultar o extrato do benefício, tomou conhecimento que foi realizado
“Cartão de empréstimo sobre a RMC”.
Assim, propôs a presente demanda requerendo, liminarmente, que o requerido se abstenha de realizar novos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, requer seja declarada a inexistência do contrato de empréstimo sobre a RMC, restituição em dobro e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9718868), o requerido suscita preliminar de inépcia e prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, afirma a legalidade da contratação e ausência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9719588) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: CONDENAR a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora, DECLARAR o cancelamento do contrato de empréstimo sobre a RMC nº 13182365; CONDENAR o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9719594), aduzindo que inexiste ilicitude no procedimento adotado pela recorrente.

Contrarrazões ao ID 9719599, ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9719595 e 9719596.

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal

e não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Chamo atenção para o fato de que o recorrente abriu tópico para questionar eventual condenação de danos materiais e morais, pugnando:
“(...) Na remota hipótese de ser fixada indenização por danos materiais em favor da parte autora (...)”
- ID 9719594 - pág. 16, sendo que a sentença já indicou o montante a ser ressarcido a título de danos materiais.

De igual forma, o dano moral
“(...) requer o Banco Réu que seja julgado totalmente improcedente o pedido indenizatório formulado, sob pena de insegurança jurídica e enriquecimento ilícito da parte autora. Caso assim não se entenda, o que se diz apenas por amor ao debate, necessário destacar que eventual quantum indenizatório deverá ser prudentemente fixado, atendendo-se à critérios (...)” -
ID 9719594 - pág. 26, sendo que a sentença também já indicou o montante da condenação em danos morais, ou seja, não estamos mais no campo hipotético, como na ocasião da apresentação da contestação.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)